Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-79.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO JUDICIAL DE LEILÃO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE IMÓVEL. LEI 9.514/97. PURGA DA MORA APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL BEM OBSERVADA NA SENTENÇA.
1. Nos autos no 0002525-91.2016.8.07.0011, já transitado em julgado, o Órgão Colegiado deste e. TJDFT deu provimento ao apelo e julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do leilão do imóvel objeto da presente reintegração de posse, e de todos os atos subsequentes, por entender que não houve tentativa de notificação da devedora da realização do leilão público, frustrando, assim, a possibilidade de purgar o débito ou exercer o direito de preferência.
2. A tese recursal de impossibilidade de purga da mora após a consolidação da propriedade não prospera, seja porque os atos expropriatórios de consolidação da propriedade ocorreram em período anterior à entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, seja porque o leilão extrajudicial fora anulado por não se haver oportunizado à proprietária a purga da mora, de sorte que não se mostra lógico impossibilitá-la de assim proceder no presente momento exatamente pelo vício insanável constatado, o que provocou a nulidade por arrastamento de todos os atos subsequentes, o que incluiu a “consolidação da propriedade do credor” indevidamente invocada pela parte apelante.
3. Descabe a redistribuição da sucumbência, ante a plena observância à exegese dos artigos 85, §2o, e 86 do CPC, tendo em vista que a parte autora decaiu em parte dos seus pedidos.
4. Recursos não providos. Sentença mantida.